Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700865-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA FIGUEREDO GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO LIMINAR. QUEIXA-CRIME SEQUER RECEBIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por RAFAEL DA CUNHA COHEN em favor de JESSICA FIGUEREDO GONÇALVES. O impetrante requer a concessão da liminar a fim de sobrestar o andamento do processo instaurado contra a Paciente, até que a presente ordem de habeas corpus seja julgada. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal privada no 0700865-39.2024.8.07.9000, que tramita perante o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, sob o argumento de que haveria ausência de justa causa. 2. No caso, a queixa-crime foi ajuizada por FABIANA LOPES MOREIRA em desfavor da paciente, pela suposta prática dos crimes de injúria e difamação. Narra a inicial, em suma, que, nos dias 30 e 31 de outubro de 2023, a paciente teria chamado a querelante de “vagabunda” e “piranha” na presença de terceiros. Compulsando-se os autos, verifica-se que após ser intimada para ciência da queixa, a querelada apresentou resposta à acusação (ID 58510395). Restou impossibilitada a realização de sessão restaurativa ante o desinteresse da querelante (ID 58510395). Diante disso, o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal (ID 58510395), sobrevindo decisão de ID 58510395, na qual determinou a intimação da querelada para se manifestar a respeito. Ato contínuo, a ora paciente opôs embargos de declaração em face da referida decisão, alegando que teria ocorrido omissão no que tange à análise da resposta à acusação apresentada, antes da aceitação ou não da proposta de transação penal ofertada. Em decisão de ID 58510395, o juízo a quo rejeitou os embargos. 3. Consoante entendimento deste Tribunal, “o trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.” (Acórdão 1316672, 07019292620208079000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021). Ademais, “o Habeas Corpus não pode ser transmutado em recurso, com supressão de instância, para o fim de pré debater argumentos que devem ser submetidos ao procedimento dialógico do processo penal” (Acórdão 1305442, 07017517720208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020). 4. Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a Lei 9.099/95, antes de iniciar a fase processual, há uma audiência preliminar, na qual há a oportunidade de os envolvidos no fato delituoso chegarem a um acordo entre si, fazendo uma composição civil, ou com o Ministério Público, fazendo uma transação penal. Nota-se que ainda não é essa a oportunidade para apresentar defesa. Depois, é marcada a audiência de instrução e julgamento, em que o juiz poderá dar nova oportunidade aos envolvidos no fato para uma composição civil e para o Ministério Público propor a transação penal. Somente se não houver acordo entre os envolvidos ou com o Ministério Público, o advogado do autor do fato apresentará resposta à acusação. A seguir, o juiz receberá ou não a denúncia/queixa-crime. Na hipótese em comento, sequer foi iniciada a ação penal, inadmite-se, portanto, a postulação da ordem de habeas corpus para trancamento da ação penal, por falta de justa causa. Isso porque, não há ato judicial que represente ameaça de coação ou constrangimento efetivo à liberdade física da paciente, ensejando, por conseguinte, falta de interesse de agir. 5. Impossível afirmar, pela exposição dos fatos narrados, tratar-se a hipótese sub judice de atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas ou de incidência de causa de extinção da punibilidade. E, diante da inexistência do recebimento da queixa-crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, ante a ausência de interesse de agir. 7. Sem custas e honorários. 8. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora